Tribunal: TJMT
Processo: 1009823-62.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
Recurso Especial INTERPOSTO nos AUTOS de APELAÇÃO CÍVEL n. 1009823-62.2018.8.11.0003.
RECORRENTE BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDA ALTAMIRA GALVÃO pires.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DO BRASIL S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 40404970-TJ):
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ESPERA EM FILA DE BANCO – TEMPO MUITO SUPERIOR AO LIMITE PREVISTO NA LEI ESTADUAL No 7.872/02 – NEGATIVA DE ATENDIMENTO EM FILA PRIORITÁRIA – DANO MORAL CONFIGURADO – REPARAÇÃO DEVIDA – QUANTUM MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.
A demora no atendimento bancário e a espera em fila, por tempo muito superior ao previsto em Lei só enseja indenização por dano moral em casos excepcionais, como nos atendimentos preferenciais, o que causa maiores repercussões e abalo psicológico à pessoa.
Assim, sendo excessivo o tempo de espera para o atendimento, torna-se passível de condenação em indenização por dano moral pelo Banco.
Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U. 1009823-62.2018.8.11.0003, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020)”.
A parte Recorrente alega violação aos artigos 186, 188 e 927, do Código Civil, uma vez que não é cabível a condenação e responsabilização civil do Banco Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais pelo simples
Recurso tempestivo (id. 42729999-TJ).
Sem contrarrazões (id. 46318997-TJ).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação aos artigos 186, 188 e 927, do Código Civil, a parte Recorrente defende que não é cabível a condenação e responsabilização civil do Banco Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais pelo simples fato da espera em fila, sem qualquer outro fato capaz de ensejar sofrimento intenso.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“Aduz que retirou uma senha comum para atendimento às 11h:10min mas somente foi atendida às 13h26min, ou seja, 02h16min (duas e dezesseis minutos) depois, contrariando o disposto na Lei Estadual no 7.872/02, que impõe aos bancos o dever de atender aos consumidores em razoável prazo de até 15 (quinze) minutos, assim como a violação dos dispositivos do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor e Resolução n. 2.878/01 do BACEN.
Argumenta que a demora no atendimento lhe causou danos morais, razão pela qual, pugna pela condenação do requerido ao pagamento da indenização por danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Ao sentenciar o feito, o magistrado julgou procedente a ação para condenar o requerido ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros e correção monetária desde a sentença, bem como condenou o requerido ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Pois bem. O dano moral, por se tratar de violação a direito extra patrimonial, quantificá-lo é tarefa árdua, pois a natureza jurídica da reparação passa a ser satisfatória, no sentido de dar uma satisfação à vítima e lhe dar alívio em face das ofensas sofridas, embora não se pretenda mensurar o valor financeiro dos bens atingidos.
Para tanto, devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam, a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, a função preventiva da indenização, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor.
Por outro lado, é imprescindível levar-se em consideração a vedação ao enriquecimento sem causa, a fim de se evitar a famigerada indústria do dano moral, devendo o julgador pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Das provas apresentadas aos autos, tem-se que a autora pleiteia a indenização por danos morais que alega ter suportado em razão de ter permanecido, por tempo além do previsto em lei, para ser atendida na agência da instituição bancária.
Isso porque, a Lei Estadual Lei Estadual no 7.872/02, que impõe aos bancos o dever de atender aos consumidores em razoável prazo de até 30 (trinta) minutos, a contar do momento em que ele tenha entrado na fila de atendimento.
Conforme se extrai dos autos, a autora demonstrou que permaneceu na fila pelo tempo superior a 02 (duas) horas (id. 28045950), além de ter negado o seu direito de se ver atendida pelo atendimento preferencial, já que se encontrava gestante de 24 (vinte e quatro) semanas. (Atestado de Id. 28045981)
Feito este registro, verifica-se que o valor deve cumprir o caráter punitivo (ofensor) e compensatório (ofendido), levando-se em conta a intensidade do dano e a condição socioeconômica das partes, não podendo ser elevado a ponto de causar o enriquecimento injustificado, e nem irrisório, para que a medida não seja inócua.
Ressalte-se que, a situação vivenciada extrapola o mero aborrecimento do cotidiano, porquanto a injusta demora, assim como a negativa de atendimento prioritário, por certo, agrava a situação de aflição psicológica e de angústia da apelante, bem como, o desconforto físico, de sorte a configurar dano moral reparável.”
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA NA ORIGEM. REVISÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem fixou valor de indenização a título de danos morais dentro dos liames de proporcionalidade e razoabilidade, em face das peculiaridades do caso concreto, o que não autoriza a ingerência desta Corte Superior na revisão do valor arbitrado, com respaldo na jurisprudência iterativa deste STJ. Precedentes.
2. Consoante jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, "não há que se falar em revaloração de provas por esta Corte quando o convencimento dos órgãos de instâncias inferiores foi formado com base em detida análise das provas carreadas aos autos, obedecendo às regras jurídicas na apreciação do material cognitivo" (AgRg no Ag 1.417.428/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe de 05/10/2011). Precedentes. Hipótese de revaloração de provas afastada..
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1565831/MS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)”.
“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESPERA EM FILA DE BANCO. LEGISLAÇÃO LOCAL. PERÍODO EXCESSIVO PARA RECEBER ATENDIMENTO. CONFIGURAÇÃO.
1. Ação ajuizada em 16/08/2013. Recurso especial interposto em 12/08/2015 e distribuído a este gabinete em 25/08/2016.
2. Danos morais: grave ofensa à personalidade. Precedentes. 3. A mera invocação de legislação municipal que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco não é suficiente para ensejar o direito à indenização. Precedentes.
4. Contudo, a espera por atendimento em fila de banco quando excessiva ou associada a outros constrangimentos pode causar danos morais.
5. Recurso especial não provido. (REsp 1662808/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 05/05/2017)”.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII